Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-69.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710282-69.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, BONASA ALIMENTOS S/A Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Bonasa Alimentos S/A (ID no 23898753) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e negou provimento aos recursos e à remessa necessária (ID no 23993877). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Retifique-se a autuação, pois somente Bonasa Alimentos S/A opôs embargos de declaração. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 7 de abril de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO